Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002204-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES - CPF: 814.871.931-49 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. plano de saúde coletivo empresarial. reajuste por sinistralidade. alegação de “falso coletivo”. ausência de probabilidade do direito. necessidade de dilação probatória. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo empresarial, ao fundamento de que a definição acerca da natureza jurídica do contrato, seja coletivo ou individual, demandaria dilação probatória. A agravante sustenta a conversão do plano coletivo em individual após decisão judicial que determinou a manutenção do vínculo até a alta médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para, em sede de tutela de urgência, (i) suspender reajuste por sinistralidade aplicado em plano coletivo empresarial; e (ii) reconhecer, de forma antecipada, a suposta conversão do contrato coletivo em plano individual, com incidência dos índices autorizados pela ANS.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial anterior limitou-se a determinar a continuidade do vínculo contratual até a alta médica, não havendo comando expresso de conversão do plano coletivo em modalidade individual ou familiar. A manutenção do contrato, por força de decisão judicial, não altera sua natureza jurídica originária.

4. O reajuste por sinistralidade é inerente aos contratos coletivos, ao passo que os planos individuais se submetem aos índices fixados pela ANS. Ausente prova inequívoca da probabilidade do direito invocado, não se revela possível, neste momento processual, afastar o reajuste aplicado.

5. Inexistente demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A decisão judicial que determina a continuidade de plano de saúde coletivo até a alta médica não implica conversão automática do contrato em plano individual ou familiar.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 421; CDC, arts. 6o, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.846.123/SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1.082); STJ, AgInt no REsp no 1.876.451/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Dano Material e Moral” (Processo no 1033917-30.2025.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, ora agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, negando a suspensão de um reajuste de 51,82% aplicado à mensalidade do plano de saúde da agravante, sob o fundamento de que a definição da natureza do contrato (individual ou coletivo) demandaria dilação probatória (cf. Id. no 218909227 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é pessoa com deficiência e portadora de doenças graves, necessitando de tratamento contínuo.

Afirma que seu plano de saúde, originalmente coletivo por adesão (estipulante SICOOB), foi mantido por força de decisão judicial anterior (Processo no 1012835-74.2024.8.11.0003), após a agravada rescindir unilateralmente o contrato com a estipulante.

Sustenta que, ao cumprir a ordem judicial, a agravada impôs o reajuste abusivo, baseando-se na sinistralidade de uma apólice coletiva que não mais existe.

Defende a tese do “falso coletivo”, argumentando que, extinto o vínculo com a pessoa jurídica estipulante, a relação contratual transmudou-se para individual, devendo os reajustes seguir os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para essa modalidade.

Aponta o perigo de dano iminente, pois o valor da mensalidade (R$ 1.771,51) compromete sua subsistência, visto que sua única fonte de renda é o auxílio-doença do INSS.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender o reajuste e determinar a emissão de novos boletos com o índice da ANS para planos individuais (cf. Id. no 342035897).

A decisão de Id. no 342792360 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 350116382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação declaratória ajuizada contra UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., indeferiu a tutela de urgência para suspender reajuste de 51,82% na mensalidade do plano de saúde, sob o fundamento de que a definição acerca da natureza do contrato (individual ou coletivo) demanda dilação probatória.

No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

Destacou que a tese central da autora, de que o contrato coletivo teria sido automaticamente convertido em plano individual/familiar após decisão judicial anterior, não foi objeto de pronunciamento expresso no acórdão invocado, revelando-se matéria controvertida.

Nesses termos, a decisão vergastada:

“(...) Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Na hipótese dos autos, não estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência.

Embora a autora alegue que a majoração contratual imposta pela ré se deu de forma abusiva, com base em critérios de sinistralidade típicos de plano coletivo já extinto, a questão central da presente lide, a saber, se houve ou não conversão tácita ou automática do contrato coletivo em plano de saúde individual, não foi objeto de pronunciamento no acórdão proferido no processo anterior (Apelação Cível no 1012835-74.2024.8.11.0003).

Com efeito, conforme reconhecido expressamente no referido acórdão:

“Recurso provido para determinar a continuidade do plano de saúde até a alta médica e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais (...)”.

Nota-se que não houve qualquer comando judicial expresso quanto à equiparação do contrato à modalidade individual/familiar, tampouco sobre a natureza jurídica do vínculo contratual após a rescisão com o estipulante.

Assim, a tese de que o contrato restou automaticamente transmudado para a modalidade individual/familiar, com consequente aplicação dos índices regulados pela ANS para tal espécie, constitui matéria controvertida.

Logo, mostra-se prematuro o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da natureza individual do contrato ou da abusividade do reajuste aplicado, uma vez que isso importaria em julgamento antecipado de mérito sem oportunizar o devido contraditório e a instrução processual.

A aferição do caráter abusivo do reajuste, da natureza jurídica atual do contrato (coletivo ou individual) e da eventual inaplicabilidade de índices por sinistralidade exige análise detida de elementos fáticos e jurídicos que extrapolam os limites da cognição superficial própria da tutela de urgência, sendo imprescindível a formação de um conjunto probatório robusto.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA de urgência, por não se encontrar demonstrada, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para aferição da natureza contratual do vínculo estabelecido entre as partes e da eventual abusividade dos reajustes aplicados.

Considerando o dever do magistrado de zelar pela razoável duração do processo e promover a conciliação entre as partes, ajustando os atos processuais conforme o conflito (art. 139, II, V e VI, do CPC), e visando ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), postergoa análise da conveniência da audiência de conciliação do art. 334 do CPC/15 para momento oportuno.

A medida busca reduzir o tempo de tramitação e acelerar a prestação jurisdicional, sem prejuízo às partes ou nulidade processual, pois a composição amigável pode ocorrer em qualquer fase, mediante petição conjunta, e o juízo pode promover a conciliação a qualquer tempo, se houver interesse. (...)”

Irresignada, alega a agravante, em síntese, que o reajuste aplicado pela agravada é abusivo, pois baseia-se na sinistralidade de um contrato coletivo (firmado com o SICOOB) que já foi rescindido (cf. Id. no 342035897).

Sustenta que, com a extinção do vínculo com a estipulante e a manutenção do plano apenas por força de decisão judicial anterior, a relação contratual transmudou-se para a modalidade individual/familiar (tese do “falso coletivo”), devendo incidir os índices de reajuste autorizados pela ANS para essa categoria (aproximadamente 6,91%), sob pena de inviabilizar a continuidade do tratamento de saúde de que necessita.

Por sua vez, a agravada, em suas contrarrazões, defende a legalidade do reajuste, afirmando que o contrato possui natureza coletiva empresarial e que a decisão judicial anterior determinou apenas a continuidade do vínculo existente, não a sua conversão em plano individual (cf. Id. no 350116382).

Suscita preliminar de coisa julgada e argumenta que não comercializa planos na modalidade individual, devendo ser mantidas as regras de reajuste por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares previstas para os contratos coletivos.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência a fim de afastar o reajuste por sinistralidade aplicado pela operadora e determinar a incidência dos índices da ANS para planos individuais.

Antes de adentrar as particularidades do caso, importante se faz colacionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento vinculante no julgamento do REsp no 1.846.123/SP, fixando a tese jurídica correspondente ao Tema 1.082, nos seguintes termos:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”

Nas palavras do Ministro Relator do referido julgado, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação, seja coletivo ou individual, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.

Sob esse prisma, extrai-se dos autos que a decisão agravada assentou-se, essencialmente, na alegada ausência de definição quanto à natureza do plano de saúde ao qual a autora estaria atualmente vinculada. Nesse sentido, consignou o juízo de origem que, “Embora a autora alegue que a majoração contratual imposta pela ré se deu de forma abusiva, com base em critérios de sinistralidade típicos de plano coletivo já extinto, a questão central da presente lide,a saber,se houve ou não conversão tácita ou automática do contrato coletivo em plano de saúde individual,não foi objeto de pronunciamento no acórdão proferido no processo anterior (Apelação Cível no 1012835-74.2024.8.11.0003)”.

Diante disso, impõe-se destacar que o voto condutor do acórdão anteriormente proferido foi expresso ao determinar a continuidade do vínculo contratual, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar a continuidade do vínculo contratual, até a respectiva alta da doença, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros 1% (um por cento) desde a citação (art. 405 CC) e a correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (...)”

Com isso, salienta-se que o vínculo contratual é, sem qualquer outra interpretação, de caráter coletivo. Destaco, ademais, que a legalidade do reajuste por sinistralidade é inerente aos contratos coletivos, enquanto os planos individuais se submetem aos índices fixados pela ANS.

Superada essa questão, verifica-se dos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar c/c Indenização por Dano Moral” (Processo no 1012835-74.2024.8.11.0003) que a agravada já havia se manifestado expressamente no sentido de que não comercializa, nem jamais comercializou, planos de saúde da modalidade individual e/ou familiar, limitando sua atuação à oferta de planos empresariais.

Tal circunstância, inclusive, foi reconhecida e reforçada pela própria autora/agravante, conforme se extrai do documento de Id. no 342040863, o que afasta qualquer alegação de disponibilidade ou viabilidade de migração para plano individual ou familiar junto à operadora.

Ademais, afigura-se contraditório que este Relator, em um primeiro momento, tenha reconhecido a continuidade do vínculo contratual, ainda que sob a modalidade de plano coletivo, para, agora, admitir sua suposta “equiparação a plano individual/familiar”, ou, em hipótese ainda mais gravosa, convertê-lo em plano individual sob a alegação de tratar-se de “falso coletivo”.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO ATÍPICO. NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ.

1. O Tribunal de origem concluiu que não ficou evidenciado o vínculo associativo, classista ou empresarial necessário à caracterização do contrato coletivo de plano de saúde, considerando, sobretudo, que os beneficiários são pessoas integrantes da mesma família, não havendo elementos nos autos que indique estarem elas vinculadas à empresa contratante, razão pela qual entendeu que se trata de "falso" contrato coletivo.

2. A desconstituição de tais premissas demandaria, inevitavelmente, reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite em recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número ínfimo de participantes, como no caso - apenas três beneficiários -, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Maria Isabel Galloti - AgInt no Resp 1876451/SP, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)

Do precedente acima extrai-se que a descaracterização do plano coletivo, com seu eventual tratamento como plano individual ou familiar, constitui medida excepcional, condicionada à análise de elementos fático-probatórios específicos, notadamente quanto à inexistência de vínculo associativo, classista ou empresarial, bem como à iniciativa da própria operadora na estruturação do contrato.

No caso em exame, contudo, tal situação não se verifica. Isso porque a manutenção do vínculo contratual não decorreu de ato voluntário da operadora agravante, mas sim de expressa determinação judicial, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de requalificação do contrato nesta fase processual.

Assim, a pretensão de suspender o reajuste de 51,82% aplicado, ou, alternativamente, de impor à requerida a aplicação do índice de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais e/ou familiares sobre a mensalidade da agravante, não encontra respaldo jurídico neste momento processual, sobretudo diante dos limites da cognição sumária que rege a presente fase recursal.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026